Tribunal: CARF
Processo: 11516.000376/2009-77
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: BIANCA FELICIA ROTHSCHILD
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-16
Data de publicação: 2022-02-08

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11516.000376/2009-77
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-005.525 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de agosto de 2021
Recorrente
AGROVENETO S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2002
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. SALDO NEGATIVO DE IRPJ. RETENÇÕES.
ÔNUS DA PROVA. DIRF.
Em processo de compensação/restituição o ônus da prova é do contribuinte, a
quem cabe comprovar as retenções de fonte, sem a qual prevalece o montante
informado em DIRFs.
PEDIDO
DE
RESTITUIÇÃO.
SALDO
NEGATIVO
DE
IRPJ.
ESTIMATIVAS COMPENSADAS. SÚMULA CARF 177.
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação
(DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não
homologadas ou pendentes de homologação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário, nos termos do voto da relatora.
(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior – Presidente e Redator ad hoc

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, José Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Bianca Felícia Rothschild,
Rafael Taranto Malheiros, Lucas Esteves Borges, Marcelo Jose Luz de Macedo e Heitor de
Souza Lima Junior (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11516.000376/2009-77
Fl. 217
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-005.525 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.000376/2009-77

Relatório
Inicialmente, adota-se parte do relatório da decisão recorrida, o qual bem retrata
os fatos ocorridos e os fundamentos adotados até então:
Trata o processo de Pedido de Restituição número 20603.60142.260307.1.6.02-
3066, em que foram declarados crédito de saldo negativo de IRPJ do ano calendário
2002, no valor originário de R$ 481.948,23.
2. Conforme Despacho Decisório emitido pela DRF/Florianópolis, em
12/02/2009, às fls. 79/83, a autoridade fiscal deferiu parcialmente o pleito,
reconhecendo o crédito de R$ 89.141,52. Cientificada da decisão em 30/03/2009,
conforme informação de fl. 88, tempestivamente, em 29/04/2009, o contribuinte
interpôs a manifestação de inconformidade de fls. 90/95, acompanhada dos
documentos de fls. 96 e seguintes, que se resume a seguir:
a.
Alega que requereu a restituição de Saldo Negativo de IRPJ referente ano
calendário de 2002, no montante de R$ 481.948,23. E que na análise do referido
pedido de ressarcimento a autoridade fiscal verificou que os valores de IRPJ pagos
com base em estimativa no ano de 2002, foram compensados com créditos, realizadas
através de DCOMP. Em sendo assim, na análise do referido crédito objeto de pedido
de ressarcimento pela autoridade fiscal, que foram utilizados para compensação com o
IRPJ do ano calendário de 2002, tal crédito restou por ser parcialmente procedente,
sendo que, por via de consequência as compensações efetuadas com aqueles créditos
também não foram expressamente homologadas, conforme fls. 3 de 5 do despacho.
Contudo, ao contrário do que consta no despacho decisório neste processo de
ressarcimento de IRPJ, tal pedido ora efetuado, foi considerado pela autoridade fiscal
que "as compensações realizadas já haviam sido apreciadas.
As estimativas compensadas sob condição resolutória e posteriormente não
homologadas não foram consideradas na apuração do saldo negativo", conforme
conclusão de fls. 3 do referido despacho;
b.
Afirma que a interpretação que faz da afirmação acima da autoridade
fiscal é que, em nenhum momento se verificou se os valores a titulo de IRPJ estavam
corretos ou não, mas, não há possibilidade de se efetuar o ressarcimento por conta das
compensações efetuadas que se encontram em discussão nos processo de n°
13963.000414/2002-72
e
11516.004070/2007-28,
11516.004071/2007-72
e
13963.000842/2005-48 os quais encontram-se em fase de apreciação de manifestação
de inconformidade pela Delegacia da Receita Federal de Julgamento;
c.
Entende que o pedido de ressarcimento de saldo negativo de IRPJ
referente ao ano calendário de 2002, não há que ser declarado parcialmente procedente
pela autoridade fiscal, mas sim, ser sobrestado a apreciação dos valores excluídos de
compensação
não
homologada, até
o julgamento
dos
processos
de
n°
13963.000414/2002-72
e
11516.004070/2007-28,
11516.004071/2007-72
e
13963.000842/2005-48, citados pela autoridade fiscal, onde está a apreciação de
procedência ou não da origem do crédito que fora objeto de compensação do Imposto
de Renda da Pessoa Jurídica devido no ano calendário de 2002;
d.
Cita decisão do CARF e sustenta que se faz necessário o sobrestamento
do pedido de ressarcimento e devolução do valor de R$ 392.806,71 até o tramite final
dos
processos
de
n.°
13963.000414/2002-72
e
11516.004070/2007-28,
11516.004071/2007-72 e 13963.000842/2005-48;
Fl. 218
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-005.525 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.000376/2009-77

e.
Relata que consta no despacho, a fls 2 do mesmo, que em confronto entre
as retenções informadas pelo contribuinte na DCOMP e na DIPJ com as Declarações
de Imposto de Renda Retido na Fonte — DIRF apresentadas pelas fontes pagadoras
dos rendimentos e considerando o exíguo prazo de. trinta dias para apreciação de
diversos processos de restituição, houve glosa de valores demonstrados pelo
contribuinte de IRRF, porém não declarados pela fonte pagadora;
f.
Salienta que a justificativa de exíguo tempo para apreciação e
comprovação dos IRRF das fontes pagadoras não é fundamentação para glosar tais
valores, pois como bem salientado na sentença do Mandado de Segurança de n.°
2008.72.00.013203-7/SC, tal argumento exíguo prazo não merece prosperar sob pena
de infringir os Principio da Eficiência e da Duração Razoável do Processo. Desta
forma, o IRRF informado pelo contribuinte não padece de glosa por parte da
autoridade fiscal, merecendo ser reformado o despacho neste aspecto, onde uma
possível diligência junto a fonte pagadora sanaria a dúvida.
De outro modo, o que fica evidente é a possibilidade de que a fonte pagadora
não tenha efetuado a entrega da DRIF, pois foi efetuada a glosa do valor total num
montante de R$ 46.858,01. Assim, os valores correspondentes ao IRRF efetuado pelas
fontes pagadoras, constantes na tabela de fls 2 do despacho decisório, não estão
sujeitos à glosa por parte da autoridade fiscal, sem a devida fundamentação e
demonstração cabal de que tais valores devem ser efetivamente glosados do saldo
requerido neste pedido de ressarcimento. Assim, requer seja restabelecido o saldo
negativo de IRPJ, objeto do pedido de ressarcimento, sem a glosa do IRRF no valor de
R$ 46.858,01 efetuado pelas fontes pagadoras;
g.
Reclama que as compensações efetuadas não foram homologadas por
conseqüência de glosa de créditos nos processos de n.° 13963.000414/2002- 72 e
11516.004070/2007-28, 11516.004071/2007-72 e 13963.000842/2005-48, onde foram
efetuadas compensações de IRPJ por estimativa e que, por via de consequência, foram
objetos das compensações não homologadas neste referido despacho. Conforme já
exposto nesta peça, há a necessidade de sobrestar tal pedido de ressarcimento referente
ao valor de R$ 392.806,71, até o desfecho dos processo de n.° 13963.000414/2002-72
e 11516.004070/2007-28, 11516.004071/2007-72 e 13963.000842/2005-48, que são
os primórdios dos créditos que foram objetos de compensação, em datas posteriores.
Assim, é de se sobrestar todas as compensação não homologadas, nos termos do art.
151 do CTN;
h.
Ao final, requer: a) seja recebida e processada a presente manifestação de
inconformidade; b) seja reformado o presente despacho decisório declarando como
procedente, na sua totalidade, o pedido efetuado pelo contribuinte no valor de R$
481.948,23; c) seja restabelecido o saldo negativo de IRPJ com os valores glosados de
IRRF relativo às fontes pagadoras citadas no despacho decisório, por falta de
fundamentação legal bem como seja efetuado diligência para verificação do valor de
IRRF, no valor de R$ 46.858,01 e ressarcimento deste valor correspondente; d) seja
sobrestado o ressarcimento de saldo negativo de IRPJ referente o ano calendário de
2002, no valor de R$ 345.948,70 , para após o transito em julgado dos processos de
n.° 13963.000414/2002-72 e 11516.004070/2007-28, 11516.004071/2007-72 e
13963.000842/2005-48, que tratam da origem dos créditos objetos de compensação;
e) sobrestar a exigência das DCOMP apresentadas e não homologadas neste
Despacho Decisório, e as DCOMP vinculadas ao processo de n.°.
13963.000414/2002-72
e
11516.004070/2007-28,
11516.004071/2007-72
e
13963.000842/2005-48.

Fl. 219
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-005.525 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.000376/2009-77

A decisão da autoridade de primeira instância julgou procedente em parte a defesa
da contribuinte, cuja ementa encontra-se abaixo transcrita:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2002
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. SALDO NEGATIVO DE IRPJ. RETENÇÕES. ÔNUS
DA PROVA. DIRF.
Em processo de compensação/restituição o ônus da prova é do contribuinte, a quem
cabe comprovar as retenções de fonte, sem a qual prevalece o montante informado em
DIRFs.
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. SALDO NEGATIVO DE IRPJ. ESTIMATIVAS
COMPENSADAS. SOBRESTAMENTO DO PROCESSO.
Por ausência de previsão legal descabe pedir o sobrestamento do processo de pedido de
restituição de saldo negativo de IRPJ, por motivo de não homologação de compensação
de estimativas, devendo o julgamento observar o estado atual dos correspondentes
litígios.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Outros Valores Controlados
Cientificado da decisão de primeira instancia, o contribuinte apresentou recurso
voluntário, repisando os argumentos levantados em manifestação anterior, acrescentando razões
para reforma na decisão recorrida.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Heitor de Souza Lima Junior, Redator ad hoc designado.
Considerando que a relatora, Conselheira Bianca Felicia Rothschild, não adotou
qualquer providência relativa à formalização do presente Acórdão, o Conselheiro Heitor de
Souza Lima Junior, nos termos do artigo 17, inciso III, do RICARF, foi designado redator ad hoc
responsável pela citada formalização.
Reproduz-se, assim, a seguir, as razões de decidir adotadas pela Conselheira
Relatora e acompanhadas pela unanimidade do Colegiado, de forma a, ao final, ter-se acordado
em dar provimento parcial ao Recurso.
O recurso voluntário é TEMPESTIVO e, uma vez atendidos também às demais
condições de admissibilidade, merece, portanto, ser CONHECIDO.
Fatos
Trata o processo de Pedido de Restituição em que foram declarados crédito de
saldo negativo de IRPJ do ano calendário 2002, no valor originário de R$ 481.948,23.
Pelo despacho proferido pela DRF/Florianópolis, a autoridade fiscal deferiu
parcialmente o pleito, reconhecendo o crédito de R$ 89.141,52, conforme abaixo resumido:

Fl. 220
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-005.525 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.000376/2009-77

A autoridade fiscal deixou de reconhecer R$ 345.948,70 de estimativas
compensadas, levando em conta que compensações dos meses de julho, agosto, setembro e
outubro não foram homologadas, vejamos:

Ademais, deixou de reconhecer R$ 31.451,15 a título de IRRF.
Em relação ao IRRF, a DRF/Florianópolis não reconheceu determinadas
importâncias informadas na Per/Dcomp, com base em comparação com os dados das DIRFs
enviadas pelas fontes pagadoras, que são instituições financeiras, já que os códigos de retenção
referem-se a rendimentos de natureza financeira. Ao justificar sua análise, a autoridade fiscal
afirma que optou por essa via devido ao exíguo prazo de trinta dias para apreciação de diversos
processos de restituição.
Em relação às estimativas compensadas, a decisão de primeira instancia decidiu
reconhecer crédito adicional de R$ 272.559,71, totalizando R$ 361.701,23. Vejamos :
7. Na peça de defesa, a impugnante requer que seja sobrestada a apreciação dos
valores excluídos de compensação não homologada, até o julgamento final dos
processos de n° 13963.000414/2002-72, 11516.004070/2007-28,
11516.004071/2007-72 e 13963.000842/2005-48. O pleito deve ser rejeitado já que a
legislação que regulamenta o processo administrativo fiscal (Decreto n° 70.235/72 e
Decreto n° 7.574/2011) não prevêem tal hipótese de suspensão do julgamento. Assim,
devem prevalecer as decisões neles proferidas, atualizadas por eventuais recursos já
julgados em instâncias superiores.
8.
O processo n° 13963.000414/2002-72, à época da emissão do despacho
decisório (12/02/2009), já havia sido julgado em segunda instância de cujo recurso
voluntário foi negado provimento. No entanto, houve recurso especial, que foi provido
pela Câmara Superior de Recursos Fiscais, em 18/11/2009, conforme ementa abaixo
citada. O processo encontra-se arquivado na DRF/Florianópolis desde 18/12/2013.
(...)
9.
O
processo
n°
13963.000842/2005-48,
à
época
da
emissão
do
despachodecisório (12/02/2009), ainda estava pendente de julgamento em primeira
Fl. 221
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-005.525 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.000376/2009-77

instância. Na data de 20/08/2010, a DRJ/Florianópolis, pelo acórdão n° 07-20.797,
julgou procedente a manifestação de inconformidade, conforme ementa abaixo
transcrita. O processo encontra-se arquivado na DRF/Florianópolis desde 16/03/2011.
(...)
10. O processo n° 11516.004070/2007-28, à época da emissão do despacho decisório
(12/02/2009), ainda estava pendente de julgamento em primeira instância. Na data de
20/08/2010, a DRJ/Florianópolis, pelo acórdão n° 07-20.800, julgou procedente em
parte a manifestação de inconformidade. Houve recurso voluntário, julgado em
20/08/2013, que foi provido em parte, conforme ementas abaixo transcritas. Foi
interposto recurso especial, pela PFN, que aguarda julgamento na CSRF. Nesse
processo constam vários Per/Dcomps com utilização do mesmo crédito, cuja cobrança
é controlada no processo n° 10983.720100/2008¬59; nele verifica-se que o débito de
julho/2002 de valor R$ 1.413,49 ainda encontra-se em aberto, conforme impressão de
tela que juntei à fl. 110.
11. O processo n° 11516.004071/2007-72, à época da emissão do despacho decisório
(12/02/2009), ainda estava pendente de julgamento em primeira instância. Na data de
20/08/2010, a DRJ/Florianópolis, pelo acórdão n° 07-20.801, julgou procedente em
parte a manifestação de inconformidade. Houve recurso voluntário, cujo julgamento,
em 23/04/2014, o CARF resolveu converter em diligência, conforme ementas abaixo
transcritas. Nesse processo constam vários Per/Dcomps com utilização do mesmo
crédito, cuja cobrança é controlada no processo n° 10983.720102/2008-48; nele
verifica-se que os débitos de setembro/2002 (R$ 17.063,80) e outubro (R$ 54.911,70)
ainda encontram-se em aberto, conforme impressão de tela que juntei à fl. 111.
(...)
12. Assim, tendo em vista as decisões favoráveis ocorridas nos processos de números
13963.000414/2002-72 e 13963.000842/2005-48, devem ser reconhecidos como
extintos os débitos das estimativas de julho/2002 (R$ 100.639,65), agosto/2002 (R$
138.034,76) e outubro/2002 (R$ 33.885,30), os quais totalizam R$ 272.559,71.
16.
Deve ser levado em conta que, em processos de compensação/restituição, o ônus
da prova é do contribuinte já que, ao formular um pedido de ressarcimento ou uma
declaração de compensação, ele alega a existência de um direito, cabendo a ele provar
seus fatos constitutivos, nos termos do art. 333 do CPC. Dessa feita, cabe ao
contribuinte providenciar junto às instituições financeiras o comprovante de
rendimento demonstrando a retenção de seus rendimentos. Na ausência dessa prova,
prevalecem os valores informados em DIRFs pelas fontes pagadoras, conforme
procedeu a autoridade fiscal. Por esta razão, entendo ser incabível a aventada
diligência, já que a produção da prova, neste caso, não compete ao fisco, e sobretudo
porque o contribuinte sequer cogita de eventual existência de qualquer dificuldade na
obtenção desses documentos.
Ou seja, permaneceu em discussão as parcelas de estimativas compensadas em
julho, setembro e outubro/02 discutidas nos autos dos PAFs n° 11516.004070/2007-28 e
11516.004071/2007-72 e R$ 31.451,15 a título de IRRF.
Em sede de recurso voluntário, alega a Recorrente que o pedido de ressarcimento
deve ser sobrestado/suspenso a apreciação dos valores excluídos de compensação não
homologada, até o julgamento dos processos de no
11516.004070/2007-28
e
11516.004071/2007-72 onde está a apreciação de procedência ou não da origem do crédito que
fora objeto de compensação.
Ademais, entende que deve ser realizada diligência junto a fonte pagadora posto
que sanaria a dúvida em relação ao IRRF. Defende a Recorrente que não estão sujeitos a glosa
por parte da autoridade fiscal, sem a devida fundamentação e demonstração cabal de que tais
valores devem ser efetivamente glosados do saldo requerido neste pedido de ressarcimento.
Fl. 222
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-005.525 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.000376/2009-77

Mérito
Conforme acima mencionado, a litígio permanece apenas em relação às parcelas
de estimativas compensadas em julho, setembro e outubro/02 discutidas nos autos dos PAFs n°
11516.004070/2007-28 e 11516.004071/2007-72 e R$ 31.451,15 a título de IRRF.
Até a edição da Sumula CARF 177, este colegiado votava no sentido de sobrestar
o processo até que o processo prejudicial tramitasse em julgado.
No entanto, com a edição do entendimento de que estabeleceu que “Estimativas
compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação (DCOMP) integram o saldo
negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas ou pendentes de homologação.”
Em relação ao IRRF, tendo em vista a falta de apresentação de documentação
comprobatória, entendo que deve ser o Recurso Voluntário negado neste quesito.
Conclusão
Desta forma, voto por CONHECER do Recurso Voluntário e no mérito DAR-
LHE PROVIMENTO PARCIAL para considerar as estimativas de janeiro como integrantes do
saldo negativo de IRPJ referente ao ano calendário de 2007 nos termos da Sumula CARF no.
177, a despeito do desfecho dos PAFs n° 11516.004070/2007-28 e 11516.004071/2007-72.
(assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior

Fl. 223
DF CARF MF
Documento nato-digital